Tribunal: TJES
Processo: 5002707-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002707-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR GRIFFO BRITO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JO
Ã
O VICTOR GRIFFO BRITO
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO
MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5000136-29.2024.8.08.0047, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário e réu confesso, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade, pois o paciente preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 05/03/2024 (ID 7530463).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7555553).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7686080).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JO
Ã
O VICTOR GRIFFO BRITO
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO
MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5000136-29.2024.8.08.0047, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário e réu confesso, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade, pois o paciente preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante os documentos acostados ao presente remédio constitucional, o Paciente foi abordado por agentes policiais, após fundada suspeita, conduzindo um veículo onde havia vasta quantidade de entorpecentes no porta-malas, aproximadamente 2 kg (dois quilos) divididos em quatro pedaços maiores e um menor, além de uma balança de precisão.

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que foram apreendidas junto ao entorpecente uma balança de precisão, o que poderia indicar que o paciente se dedica à atividade criminosa, consoante a jurisprudência do C. STJ (AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ademais, verifico risco de reiteração delitiva, considerando, conforme citado na audiência de custódia, que foi encontrado registro de outra ação penal relativa aos delitos previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006 em desfavor do ora paciente, tombada sob o nº 0000593-54.2021.8.08.0047.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Importa registrar, outrossim, que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.